Tribunal: STF
Processo: ARE 1408017
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    R. V., parte ora agravante, apresentou petição (Protocolo STF nº 45425/2023), autuada como agravo regimental, reiterando pedido incidental, por mim já analisado (edoc 122), de reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.



    Ocorre que, conforme se vê dos autos, esta Corte já decidiu a questão suscitada nas sucessivas insurgências recursais deduzidas no feito, estando já tais decisões acobertadas pelo trânsito em julgado.



    O presente pleito representa mero inconformismo, reiterando-se fundamentos já devidamente repelidos, na tentativas de protelar a solução jurisdicional deste Supremo.



    Com efeito, é tranquilamente possível concluir que a pretensão do agravante com a interposição deste recurso, diga-se de passagem, manifestamente infundado, é a de retardar a prestação jurisdicional deste Supremo Tribunal, em clara intenção de obstar o trânsito em julgado do feito.



    Nessas hipóteses, cabe lembrar o repertório jurisprudencial da Corte no sentido de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, desafiam a imediata baixa dos autos, independentemente do trânsito em julgado da decisão (AI nº 596.906/MG-AgR-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 10/10/11; AI nº 712.079/DF-AgR-ED-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/4/11; e AI nº 659.758/PB-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 8/5/09.



    Portanto, não conheço do pedido.



    Determino a baixa imediata dos autos à origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente